Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002412-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADOS: Z. MARQUES VIEIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - ME, OTONIEL MARQUES VIEIRA e ZAQUEU MARQUES
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal, consoante certificado no Id 76185996.
Diante disso, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas feito no prazo legal ou proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal